Tribunal: TJSP
Processo: 1014664-63.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Alegação de que o acórdão embargado, proferido em sede de reexame necessário, por força do artigo 1.030, II, do CPC, não analisou particularidades do caso em apreço, que não se enquadra no Tema Repetitivo 1.085, julgado pelo STJ – Ocorrência – Necessidade de suprir a omissão apontada para fazer constar expressamente do acórdão embargado que o afastamento da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Alegação de que o acórdão embargado, proferido em sede de reexame necessário, por força do artigo 1.030, II, do CPC, não analisou particularidades do caso em apreço, que não se enquadra no Tema Repetitivo 1.085, julgado pelo STJ – Ocorrência – Necessidade de suprir a omissão apontada para fazer constar expressamente do acórdão embargado que o afastamento da determinação de limitação dos descontos realizados na conta corrente do autor se restringe aos contratos com tal previsão, não abrangendo os descontos decorrentes do contrato de no 840232819, referente a crédito consignado, os quais devem ocorrer somente na folha de pagamento do autor, limitados ao patamar de 30% de seus vencimentos líquidos, sem possibilidade de desmembramento do valor da prestação correspondente, dada a ausência de previsão contratual para tal fim – Omissão sanada para este fim – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO.